Tribunal: TJES
Processo: 5000625-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
0625-52
.2020
.8.08.00
00

A
GRAVANTE
:

BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP

A
GRAVADO
:
MUNICÍPIO DE
SERRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PENA DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. QUESTÃO A SER ESCLARECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DA RAZÃO Á MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA. RISCO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE DANO INVERSO.
RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
-

Havendo
razoabilidade na argumentação
irresigna
tória
d
e ambos os litigantes
Agravante
a respeito da regularidade/irregularidade da rescisão contratual,
ganha força
a ideia inicial de que a
quaestio
precisa ser esclarecida mediante a devida instrução processual
.

I
I
-

N
estas circunstâncias, a manutenção
irrestrita
da penalidade aplicada revelar-se-ia medida desarrazoada, em desconsideração de argumentação plausível da parte,
reverberando negativa e
diretamente na atividade comercial da Agravante, na medida em que vê-se impedida de firmar contrato com outras municipalidades
.

III -
N
ão se revelam presentes os requisitos negativos do risco de dano inverso, não se vislumbrando dano imediato à Municipalidade com a suspensão da penalidade aplicada à Empresa Recorrente.

IV -
Recurso
c
onhecido e
p
rovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000625-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000625-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or
BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP
,
eis que irresignad
a
com a decisão do Juízo
a quo
que
negou

seu
pedido

liminar

e
m sede de
ação ordinária movida face ao
MUNICÍPIO DE
SERRA,

em que visa a suspensão da sanção de proibição de contratar com a
A
dministração
P
ública, fruto de rescisão de contrato de prestação de serviços firmado com a Municipalidade.

No caso,
em sum
a
, aduz a Empresa Agravante não haver causa à penalidade imposta, afirmando que a rescisão do contrato
s
e deu de modo ilegal, visando justificar o não pagamento da contraprestação devida pelo Município. Aduz que foram endereçadas à Administração Municipal advertências dando conta da paralisação dos serviços ante a falta de pagamentos. Afirma que não recebera do Município
comunicação a respeito da má prestação do serviço.
Alega, ainda, que a manutenção da penalidade inviabilizara a formalização de contrato em licitação outra que restou vencedora.

O recurso fora recebido no
efeito
suspensivo-ativo, a sustar
a penalidade imposta pela Municipalidade.

Em contrarrazões afirma o Município que a penalidade aplicada obedeceu os ditames legais, sendo concedido à Agravante o contraditório e a ampla defesa. Afirma que a rescisão unilateral do contrato e consequente aplicação da pena se justificou na má prestação dos serviços pela Agravante, dizendo ser manifesta a inexecução total ou parcial do contrato, acrescendo que durante a execução do contrato nenhuma outra penalidade aplicada alcançou o objetivo pedagógico colimado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
0625-52
.2020
.8.08.00
00

A
GRAVANTE
:

BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP

A
GRAVADO
:
MUNICÍPIO DE
SERRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
O T O

No caso dos autos
BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP

maneja a
gravo de
i
nstrumento
face
a decisão do Juízo
a quo
que
negou

seu
pedido
antecipatório da tutela
e
m sede de
ação ordinária movida face ao
MUNICÍPIO DE
SERRA,

em que visa a suspensão da sanção de proibição de contratar com a
A
dministração
P
ública
aplicada pela municipalidade,
fruto de rescisão de contrato de prestação de serviços firmado
entre as partes
.

A
duz,
em suma,
a Empresa Agravante não haver causa à penalidade imposta, afirmando que a rescisão do contrato
s
e deu de modo ilegal, visando justificar o não pagamento da contraprestação devida pelo Município. Aduz que foram endereçadas à Administração Municipal advertências dando conta da paralisação dos serviços ante a falta de pagamentos
e que os serviços deixaram de ser prestados somente após os atrasos nos pagamentos
. Afirma que não recebera do Município
comunicação a respeito da má prestação do serviço.
Alega, ainda, que a manutenção da penalidade inviabilizara a formalização de contrato em licitação outra que restou vencedora.

Em sua resposta, o
Município
de Serra afirma
que a penalidade aplicada obedeceu os ditames legais, sendo concedido à Agravante o contraditório e a ampla defesa. Afirma,
ainda,
que a rescisão unilateral do contrato e consequente aplicação da pena se justificou na má prestação dos serviços pela Agravante, dizendo ser manifesta a inexecução total ou parcial d
e alguns serviços
, acrescendo que durante a execução do contrato nenhuma outra penalidade aplicada alcançou o objetivo pedagógico colimado.

P
ois bem. Em minha manifestação inicial nestes autos concedi a antecipação da tutela recursal por entender
haver
razoabilidade na argumentação
irresigna
tória
d
a

Agravante,
especialmente porque a realidade dos fatos a respeito da rescisão do contrato merece
ria
ser melhor elucidada.

Agora, com a resposta do Município, me permito dizer haver razões robustas de ambos os lados a respeito da regularidade/irregularidade da rescisão contratual, o que reforça a ideia inicial de que a
quaestio
precisa ser esclarecida mediante a devida instrução processual
.

N
estas circunstâncias, a manutenção da penalidade aplicada revelar-se-ia medida desarrazoada, em desconsideração de argumentação plausível da parte.

As partes d
i
gladiam-se,
em suma, a respeito de quem deu ensejo ao inadimplemento do contrato, se o Agravante, que teria deixado de cumprir integralmente suas obrigações, não atendendo aos chamados de manutenção e reparos, deixando inconcluídos parte dos serviços, ou se o Município, que teria atrasado os pagamentos, levando a Agravante a deixar de atender aos chamados.

Nesse contexto, as provas carreadas aos autos dão conta de inúmeras tentativas (e-mails e advertências) direcionadas ao Município visando o pagamento de prestações contratuais que encontravam-se em atraso, sinalizando a futura paralisação de serviços.

Em contrapartida, como afirmei inicialmente, não vejo dos autos, ao menos com a robusteza necessária, provas concretas da alega má prestação dos serviços, que, ao que se vislumbra do alegado, seriam fruto da desídia do Município em cumprir sua prestação contratual, o que se infere na medida em que as advertências encaminhadas pela municipalidade datam de período posterior aos reclames a respeito do não pagamento de prestações devidas, além de serem datadas, todas, do mesmo dia.

Portanto, há de ser dar certa margem de razão ao Agravante, ao menos pelo que consta destes autos, quando aduz que não teria sido comunicado ao longo do contrato a respeito das irregularidades do serviço que prestava, provas estas não acostadas pela Municipalidade, ao que acresço a ausência de prova também quanto a outras penalidades ditas aplicadas pelo Município previamente à rescisão, mas sem sucesso.

Em síntese, pairam nos autos razões a justificar a incidência da exceção do contrato não cumprido, questão que, ao meu sentir merece uma análise mais apurada na concretude do caso, e que, portanto, não pode justificar a manutenção irrestrita e desarrazoada da penalidade imposta.

Há de se considerar o momento que vivemos, em que a espera pela solução definitiva do feito restará ainda mais postergada, antes os atos de limitação de funcionamento do Poder Judiciário em razão da Pandemia do vírus Covid-19, a revelar uma indesejada perpetuação da pena imposta, que reverbera diretamente na atividade comercial da Agravante, na medida em que vê-se impedida de firmar contrato com outras municipalidades.

Portanto, a fim de que não se inviabilize de modo inconsequente o desempenho das atividades da Empresa Agravada e considerando a possibilidade concreta de que seja caracterizada a exceção do contrato não cumprido, a tornar injustificada a multa imposta, entendo prudente e razoável determinar a suspensão da pena imposta à Agravante.

Ademais, insta frisar, não se revelarem presentes os requisitos negativos do risco de dano inverso, não se vislumbrando dano imediato à Municipalidade com a suspensão da penalidade aplicada à Empresa Recorrente.

Assim,
conheço
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
a sustar os efeitos da pena de proibição de contrat
ação
com o Poder Público aplicada à Recorrente pelo Município,
m
antid
o
s
o
s
efeitos das
demais sanções
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
0625-52
.2020
.8.08.00
00

A
GRAVANTE
:

BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP

A
GRAVADO
:
MUNICÍPIO DE
SERRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PENA DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. QUESTÃO A SER ESCLARECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DA RAZÃO Á MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA. RISCO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE DANO INVERSO.
RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
-

Havendo
razoabilidade na argumentação
irresigna
tória
d
e ambos os litigantes
a respeito da regularidade/irregularidade da rescisão contratual,
ganha força
a ideia inicial de que a
quaestio
precisa ser esclarecida mediante a devida instrução processual
.

I
I
-

N
estas circunstâncias, a manutenção
irrestrita
da penalidade aplicada revelar-se-ia medida desarrazoada, em desconsideração de argumentação plausível da parte,
reverberando negativa e
diretamente na atividade comercial da Agravante, na medida em que vê-se impedida de firmar contrato com outras municipalidades
.

III -
N
ão se revelam presentes os requisitos negativos do risco de dano inverso, não se vislumbrando dano imediato à Municipalidade com a suspensão da penalidade aplicada à Empresa Recorrente.

IV -
Recurso
c
onhecido e
p
rovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.